Tribunal: STF
Processo: RE 174685
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO: REVISÃO NA
FORMA DO ARTIGO 58, ADCT.
           I. - O BENEFICIO DO ART. 58, ADCT - A CONSTANCIA DA
RELAÇÃO  ENTRE A QUANTIDADE DE SALARIOS MINIMOS E O VALOR DO
BENEFICIO, OBSERVANDO-SE TAL CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS REFERIDO NO ART. 59,
ADCT - FOI ESTABELECIDO PARA O FUTURO, OU SEJA, A PARTIR DO SETIMO
MES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO (ADCT, ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO),
NÃO COMPORTANDO APLICAÇÃO RETROATIVA.
           II. - R.E. CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO TAMBÉM EM
PARTE..